Tribunal: TJDFT
Processo: 0800391-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0800391-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINA ARAUJO BUENO PINTO EMBARGADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DECISÃO Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto, ante a intempestividade e a deserção recursal, nos seguintes termos: "Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Dispõe a Lei 9.099/95: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." No caso, o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso iniciou em 20/02/2025 (quinta-feira) e terminou em 10/03/2025 (segunda-feira), ante a suspensão do prazo entre os dias 03/03 a 05/03/2025, em virtude de feriado nacional (Carnaval). Para os efeitos legais, o recurso interposto em 11/03/2025 é intempestivo (ID 70658434), importando acrescentar que a recorrente não comprovou a sua condição de hipossuficiência, assim como não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo legal (art. 42, § 1.o, da Lei 9.099/95). Por conseguinte, com fundamento no art. 42 da Lei 9.099/95 e no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se." No caso, autora ofereceu recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça, e sustenta omissão na referida decisão, visto que não foi regularmente intimada para comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 48 horas, conforme entendimento jurisprudencial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada, sob pena de preclusão. Destarte, reconhecida a intempestividade do recurso, torna-se desnecessária a reabertura de prazo para o efetivo pagamento do preparo e, inexistindo o vício apontado, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos. E nos termos do Enunciado 122, do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Brasilia(DF), 06 de junho de 2025 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006